Tribunal: TJDFT
Processo: 0043210-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1002, DO COLENDO STJ.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Não há divergência entre o que restou firmado no Tema Repetitivo 1.002, do STJ, e o julgamento proferido por esta Turma, porquanto a restituição dos valores está em conformidade com o que foi pactuado, devendo os juros de mora serem contados da data da citação, e não da data do trânsito em julgado.

4. Omissão reconhecida sem efeitos infringentes.